Tribunal: TJES
Processo: 0000001-17.2025.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-17.2025.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ABELARDO ALVES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000001-17.2025.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ABELARDO ALVES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A, ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320, ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA - ES39178

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL ABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. SURSIS INCABÍVEL. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA EM GRAU RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com fixação de indenização mínima em favor da vítima.

A denúncia imputou ao acusado a prática de agressões físicas consistentes em tapa, estrangulamento e soco, no âmbito de relação íntima de afeto, em fatos ocorridos na mesma noite, no Município de Ibatiba.

Nas razões recursais, a defesa requereu a reforma parcial da sentença para redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, manutenção do regime inicial aberto, concessão subsidiária do sursis, arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em segundo grau e expedição de certidão.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea, especialmente quanto aos antecedentes e às consequências do crime; (ii) saber se a declaração do réu autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de manutenção do regime inicial aberto e se é cabível a concessão do sursis; (iv) saber se deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva; e (v) saber se são devidos honorários à defensora dativa em grau recursal, com expedição de certidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, não impugnadas pela defesa.

Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes foi mantida, pois a sentença fez referência expressa a certidões aptas a embasar a vetorial desfavorável, não sendo suficientes, para afastar tal conclusão, as alegações de residência fixa, ocupação lícita ou a assertiva genérica de extinção da punibilidade de parte das anotações.

Por outro lado, a valoração negativa das consequências do crime foi afastada, uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo singular se baseou em reprovação genérica à violência doméstica como fenômeno social, sem indicação de elemento concreto extraído dos autos que demonstrasse repercussão excepcional, além daquela inerente ao tipo penal, em descompasso com o art. 59 do Código Penal.

Não obstante a neutralização da vetorial relativa às consequências do crime, foi mantida a pena-base fixada na origem, por ter sido considerado proporcional o acréscimo operado, à luz das circunstâncias concretas da prática delitiva, especialmente do modo de execução que incluiu estrangulamento da vítima.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, foi afastado, pois o acusado não admitiu de forma clara, voluntária e coerente a prática dos fatos narrados na denúncia, tendo apenas afirmado que a vítima “surtou”, que houve “uma lesão no braço dela” e que, em razão da ingestão de bebida alcoólica, “não lembra o que aconteceu”.

A declaração do réu não contribuiu de modo efetivo para a formação do convencimento condenatório, o qual se lastreou, sobretudo, na palavra firme e coerente da vítima, nos depoimentos convergentes dos policiais militares e na prova documental produzida logo após os fatos, razão pela qual não incide a Súmula 545 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, foi mantida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, diante da prática de duas lesões corporais em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, no mesmo contexto relacional e na mesma noite, com aplicação da fração mínima de 1/6.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, reconheceu-se a ausência de interesse recursal, porquanto a sentença já havia fixado o regime aberto, exatamente como pretendido pela defesa.

O pedido subsidiário de concessão do sursis foi rejeitado, pois o art. 77 do Código Penal exige, entre outros requisitos, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, pressuposto não preenchido no caso, além de subsistirem maus antecedentes.

Foi acolhido o pedido de fixação de honorários à defensora dativa pela atuação em segundo grau, por se tratar de atividade autônoma, efetiva e indispensável, a justificar remuneração própria, arbitrada em R$ 880,00.

Também foi deferida a expedição de certidão de atuação específica nesta instância, por se tratar de providência instrumental destinada a viabilizar o futuro requerimento administrativo de pagamento.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 545 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a valoração negativa das consequências do crime, sem alteração da pena final, e para fixar honorários recursais em favor da defensora dativa, com determinação de expedição de certidão de atuação em segundo grau.

Tese de julgamento: A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando referência genérica à gravidade social da violência doméstica; a atenuante da confissão espontânea somente incide quando a declaração do acusado contribui efetivamente para a formação do convencimento condenatório; a ausência de interesse recursal afasta o exame do pedido de manutenção de regime já fixado na sentença; o sursis é incabível quando a pena supera 2 anos e subsistem maus antecedentes; e a atuação da defensora dativa em grau recursal justifica a fixação de honorários próprios e a expedição de certidão.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; art. 65, III, “d”; art. 71; art. 77; art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por José Abelardo Alves Machado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com fixação de indenização mínima em favor da vítima.

Consta da denúncia que, no dia 05/01/2025, por volta de 2h, no Município de Ibatiba, no âmbito de relação íntima de afeto, o acusado teria ofendido a integridade física de J.G.S.M., mediante agressões consistentes em tapa, estrangulamento e soco, em contexto de violência doméstica.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma parcial da sentença no tocante à dosimetria e aos consectários da condenação. Sustenta, em síntese, que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea, razão pela qual requer a fixação no mínimo legal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o réu teria contribuído para a elucidação dos fatos.

A defesa requer também a manutenção do regime inicial aberto, por reputá-lo compatível com as circunstâncias do caso e com as condições pessoais do apelante. De forma subsidiária, postula a concessão do sursis, caso a pena venha a ser redimensionada para patamar não superior a 2 anos.

Ao final, formula pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal, com a expedição da respectiva certidão.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sustentando o acerto da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000001-17.2025.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ABELARDO ALVES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A, ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320, ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA - ES39178

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de apelação criminal interposta por José Abelardo Alves Machado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com fixação de indenização mínima em favor da vítima.

Conforme já relatado, a insurgência defensiva não alcança édito condenatório no ponto referente à materialidade e à autoria.

Objeto recursal cinge-se à dosimetria, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à manutenção do regime aberto, à concessão subsidiária do sursis, à fixação de honorários dativos recursais e à expedição de certidão de atuação em segundo grau.

Ainda assim, para adequada compreensão das teses devolvidas, convém registrar que juízo condenatório encontra apoio seguro no conjunto probatório produzido.

A vítima, em juízo, descreveu dinâmica agressiva de modo firme e coerente, consignando, entre outros pontos, que “quando abriu o portão e fechou José Abelardo deferiu um tapa na sua cara”, e que, mais tarde, “foi ai que se iniciou o enforcamento, que ele a enforcou, que seu filho que é autista, de 11 (onze) anos empurrou ele; [...] ele veio para lhe enforcar de novo, que ela surtou, começou a gritar, que chamava pela polícia, que a polícia chegou”.

Na mesma assentada, esclareceu: “QUE disse a informante que não se recorda se levou socos; QUE disse a informante que sobre seu depoimento prestado não se recorda da parte que relatou sobre os socos...”.

Os policiais militares, por vez própria, corroboraram relato acusatório ao afirmarem que a ofendida lhes narrou agressões praticadas pelo companheiro e apresentava lesões corporais visíveis.

Alex Alves declarou:

“QUE disse a testemunha que chegaram em Ibatiba fizeram contato com a vítima, ela nos relatou que sofreu agressões pelo seu companheiro, que realmente estava algumas lesões no corpo”.

Lunes Carlos, no mesmo sentido, afirmou:

“QUE disse a testemunha que o relato é que José Abelardo havia agredido J. e J. estava com marcas no corpo; [...] QUE disse a testemunha que pelo que se recorda José Abelardo não possuía lesões”.

Interrogatório do acusado, embora não configure confissão plena, tampouco enfraquece acervo, pois nele afirmou que “o ocorrido foi que J. surtou, que realmente teve uma lesão no braço dela”, acrescentando que havia bebido e “não lembra o que aconteceu”.

Esse contexto, somado ao boletim de ocorrência e ao boletim de atendimento de urgência, oferece base bastante à manutenção da condenação.

Passo, então, ao núcleo devolvido.

A defesa sustenta, na primeira fase da dosimetria, que a pena-base foi fixada com excessivo rigor, em desacordo com o art. 59 do Código Penal, aduzindo que O apelante seria “relativamente primário”, com residência fixa e ocupação lícita, além de mencionar que parte das anotações da FAC teria sido alcançada por extinção da punibilidade.

Pede, por isso, redução da pena-base ao mínimo legal.

A Sentença, ao proceder à individualização, consignou que a culpabilidade era “própria ao delito”; reconheceu maus antecedentes; reputou normais conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias; e valorou negativamente consequências do crime, afirmando que “refletem em reprovabilidade alta, sobretudo se verificarmos que delitos semelhantes vitimam mulheres diariamente em nosso país, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos para tais práticas”, fixando pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Aqui, assiste parcial razão à defesa.

No tocante aos antecedentes, não vislumbro ilegalidade.

A sentença menciona expressamente certidões de IDs 62437049 e 62437050, e a peça defensiva, embora procure relativizar vida pregressa do réu, não demonstra concretamente inexistência de condenação apta a compor vetorial negativa.

A residência fixa e ocupação lícita não neutralizam antecedentes desabonadores. Tratam-se de dados ordinários da vida civil, incapazes, por si, de converter vetorial objetivamente desfavorável em favorável. Tampouco há espaço, nesta via, para presumir que todas as anotações foram esvaziadas pela prescrição, quando a sentença fez remissão específica a certidões aptas a sustentar conclusão diversa. Assim, subsiste a valoração negativa dos antecedentes.

Diversa, contudo, é a solução quanto às consequências do crime.

A fundamentação empregada pelo juízo singular não se lastreou em repercussão excepcional concretamente extraída dos autos, mas em censura genérica à violência doméstica como fenômeno social recorrente. Sem dúvida, a gravidade estrutural da violência contra a mulher reclama resposta jurisdicional firme. Não obstante, na primeira fase da dosimetria exige-se motivação individualizada, vinculada a dado concreto que exceda desvalor ínsito ao tipo.

A afirmação de que delitos semelhantes vitimam mulheres diariamente em todo país traduz juízo de política criminal, legítimo em plano abstrato, mas insuficiente, isoladamente, para exasperar pena-base em caso determinado.

Não há, na fundamentação lançada, demonstração de sequela física permanente, trauma extraordinário, incapacidade prolongada ou repercussão singular que autorize valoração negativa autônoma das consequências.

Também observo que culpabilidade foi expressamente tida por normal, assim como conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e comportamento da vítima. Nessa moldura, resta apenas vetorial dos antecedentes legitimamente desfavorável.

Desse modo, neutralizo o vetor das consequências do crime.

Contudo, verifico que o recrudescimento da pena0base se deu em 6 meses de reclusão, patamar que reputo proporcional, em especial pelo modus operandi que culminou inclusive no estrangulamento da vítima.

Assim, mantenho a pena-base fixada.

Na segunda fase, defesa requer reconhecimento obrigatório da atenuante da confissão espontânea, invocando art. 65, III, “d”, do Código Penal, Súmula 545 do STJ e precedentes acerca da chamada confissão qualificada. Também aqui tese merece enfrentamento detido.

É correto afirmar, em abstrato, que confissão parcial ou qualificada pode gerar atenuação quando efetivamente utilizada para formação do convencimento condenatório. O ponto decisivo, contudo, reside no conteúdo real da declaração do acusado e na utilidade concreta de tal manifestação para elucidação do fato.

No caso, apelante não admitiu prática delitiva nos termos da denúncia. Ao revés, afirmou que “o ocorrido foi que J. surtou”, que “realmente teve uma lesão no braço dela”, e que, em razão de bebida alcoólica, “não lembra o que aconteceu”, agregando referências ao transtorno bipolar da vítima e a cicatrizes decorrentes de autoagressões pretéritas.

Essa narrativa não traduz assunção clara, voluntária e minimamente coerente da agressão descrita na imputação. Não houve admissão de tapa, de estrangulamento, nem de agressões sucessivas no contexto doméstico. Houve, isto sim, tentativa de deslocar causalidade do evento à condição psíquica da ofendida e ao alegado lapso de memória do próprio réu.

O acervo condenatório, ademais, não se edificou sobre suposta confissão. O convencimento judicial formou-se, sobretudo, a partir da palavra firme da vítima, dos relatos convergentes dos policiais e da prova documental de atendimento logo após os fatos. Nessa perspectiva, a fala do acusado não contribuiu de maneira efetiva para esclarecimento da verdade processual. Por isso, não incide atenuante da confissão espontânea.

Na terceira etapa da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição próprias do delito-base, exatamente como reconhecido na sentença. Não há reparo a fazer nesse ponto.

Superadas três fases do sistema trifásico, subsiste exame da continuidade delitiva, expressamente reconhecida na origem.

A sentença registrou que agente, mediante mais de uma ação, praticou 2 crimes de lesão corporal em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, aplicando fração mínima de 1/6.

A defesa não formula insurgência específica contra esse capítulo, e, de toda sorte, a solução adotada mostra-se escorreita diante do quadro fático descrito: a agressão inicial mediante tapa, seguida, mais tarde, de novos atos de violência física, no mesmo contexto relacional e na mesma noite. Mantém-se, portanto, exasperação mínima de 1/6.

No que se refere ao regime inicial, defesa requer manutenção do aberto. Nesse ponto, não há propriamente sucumbência recursal, porque sentença já fixou regime aberto.

Falta, portanto, interesse recursal estrito.

Pedido subsidiário de concessão do sursis não prospera.

O art. 77 do Código Penal exige, entre outros pressupostos, pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, restando inviabilizado o pleito do benefício. Além disso, permanência de maus antecedentes milita contra concessão da suspensão condicional. Tese, assim, fica rejeitada.

Há, ainda, pedido de arbitramento de honorários em favor da defensora dativa pela atuação em segundo grau.

Nesse particular, razão assiste à defesa.

A interposição de apelação e apresentação de razões recursais configuram atuação autônoma, efetiva e indispensável, a justificar fixação de verba própria.

A pretensão encontra apoio na jurisprudência desta Corte e na necessidade de remunerar adequadamente múnus público desempenhado em grau recursal, fixo, portanto, honorários recursais da defensora dativa em R$ 880,00.

Também comporta acolhimento o pedido de expedição de certidão de atuação específica para esta instância, providência meramente instrumental que viabiliza futuro requerimento administrativo de pagamento. Não há óbice ao deferimento.

Em conclusão, recurso merece parcial provimento, exclusivamente para afastar valoração negativa das consequências do crime, sem alteração da pena e a fixação de honorários da defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
para afastar valoração negativa das consequências do crime, sem alteração da pena e a fixação de honorários da defensora dativa.